Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703069-07.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. APELADO: ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ERCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., contra a decisão de ID 36227735, que suspendeu o processo, tendo sido assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança que visa a suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes do ICMS (DIFAL) relativos ao exercício de 2022, sob o argumento de que a exigência tributária se submete aos princípios da anterioridade e de exercício e nonagesimal. Na espécie, foi concedida a segurança para declarar a inexigibilidade do DIFAL, nos termos da sentença de ID 121382102. Nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça deferiu o pedido de suspensão dos efeitos das medidas liminares concedidas nas demandas descritas na peça exordial. As referidas liminares impedem que o ente público exija os créditos tributários referentes ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, relativo ao exercício de 2022, bem como impede que a Fazenda Pública adote medidas a fim de compelir as empresas a pagarem o aludido tributo (ID 333728521). Posteriormente, o Distrito Federal formulou pedido, para que os efeitos da referida decisão fossem estendidos para todas as ações em curso que tenham a mesma finalidade, sendo proferida decisão de ID nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Outrossim, é de se destacar que foram ajuizadas diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7078, 7066 e 7070), em razão da limitação temporal disposta no artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022. Desse modo, a análise da constitucionalidade do referido artigo afeta diretamente o mérito deste recurso, razão pela qual, a fim de se evitar possíveis decisões conflitantes,recebo a apelação no seu duplo efeito e determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO até decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, ou ulterior decisão. Intimem-se.” A embargante, em suas razões recursais (ID 36630914), sustenta que a decisão proferida na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 não adentrou na matéria de direito defendida, qual seja, a violação ao princípio da anterioridade nonagesimal e que a referida decisão suspendeu os efeitos das liminares e sentenças em casos análogos, apenas para que não houvesse o comprometimento do equilíbrio financeiro do Estado; que a despeito de haver receio de que sejam proferidas decisões conflitantes acerca do tema, não há determinação de suspensão dos processos que tratem de matéria análoga em trâmite perante as cortes superiores, motivo pelo qual o simples recebimento da ADI n. 7.066 pelo STF, não possui o condão de fundamentar a necessidade de aguardar a conclusão de processo abstrato. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 37172361). Em petições posteriores (IDs 36774844, 36850514 e 37539939) a recorrente pleiteia a suspensão do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN, em razão do depósito integral do imposto. Instado a se manifestar sobre os depósitos, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 38211948). É o Relatório Decido. Trata-se de embargos de declaração em que a recorrente alega que a decisão recorrida incorreu em omissão, sob o argumento de que a Suspensão de Segurança Cível n 0706978-14.2022.8.07.0000, não produz efeitos erga omnes e não abrange o caso dos presentes autos; e que não há determinação de suspensão dos processos que tratem de matéria análoga, em trâmite perante as cortes superiores, e nem há fundamento que sustente a necessidade de se aguardar a conclusão de processo abstrato. Inicialmente, convém assinalar que não se desconhece que não há determinação pelas cortes superiores de suspensão dos processos que tratem da anterioridade nonagesimal, na hipótese vertente. Contudo, considerando os graves efeitos que o julgamento da temática pode representar à arrecadação, foi determinada, dentro do poder geral de cautela conferido ao juiz, a suspensão do processo, em razão das ADIs 7.070 e 7.076. No mais, contrariamente ao alegado pela embargante, a decisão liminar proferida pelo Presidente deste e. TJDFT na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, posteriormente ampliada para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, como destacado na decisão recorrida. Logo, ausente obscuridade ou contradição. Verifica-se, ainda, que, em relação à questão ora em exame, nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória. Assim, revela-se necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser proferida no mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade. No que se refere às petições de IDs 36774844, 36850514 e 37539939, é de se destacar que o depósito judicial do valor integral referente ao crédito tributário é direito do contribuinte, conforme entendimento do STJ (REsp 196.235/RJ), e tem como efeito a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, II, do CTN. Saliente-se que a suspensão é da exigibilidade do crédito tributário e não do crédito em si e tal providência pode ser realizada junto ao próprio Fisco, administrativamente, ou no bojo de ação judicial, - caso dos autos - desde que o depósito seja integral e em dinheiro (Enunciado n. 112 da Súmula do STJ). Assim, comprovado o depósito integral relativo ao tributo (ICMS/DIFAL), mostra-se possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o artigo supra. Ante o exposto, Conheço e REJEITO os embargos de declaração. Outrossim, DEFIRO o pedido formulado pelos apelantes, para autorizar o depósito judicial, mensal e em dinheiro, do valor integral a título de ICMS/DIFAL apurado em cada mês, devidamente compensado, com o fim de suspender a exigibilidade de crédito tributário. Os apelantes devem promover, mensalmente, a juntada do comprovante de recolhimento integral do aludido tributo, sem prejuízo de a Administração Fazendária realizar a conferência dos valores creditados. Intime-se o Distrito Federal para que observe a suspensão da exigibilidade, devendo promover as anotações cabíveis nos sistemas, conforme consta do art. 206 do CTN. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora